Tribunal: TJES
Processo: 5000739-11.2022.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000739-11.2022.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HONORINA PIN MEROTTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – TESE JURÍDICA VINCULANTE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO.

O Excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento Tema nº 1.002, da Repercussão Geral, firmou o entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, os quais deverão ser destinados ao Fundo de Aparelhamento das Defensorias Públicas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, exercer juízo de retratação com fundamento no art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil e dar provimento ao recurso interposto pela Defensoria Pública Estadual, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000739-11.2022.8.08.0003

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro ao Relatório lançado nos autos.

Conforme relatado, a douta Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, pela decisão id 7071411, determinou o retorno dos presentes autos a esta Colenda Primeira Câmara Cível para exame quanto à pertinência do juízo de retratação, na forma do inc. II, do art. 1.030, do Código de Processo Civil, à vista de aparente divergência entre a conclusão do v. acórdão id 5158145 e a tese jurídica vinculante firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário nº 1.140.005, submetido à sistemática da repetitividade recursal (Tema 1.002).

Pois bem.

Prefacialmente, impõe-se salientar que o Excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema nº 1.002 da Repercussão Geral, firmou o entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, os quais deverão ser destinados ao Fundo de Aparelhamento das Defensorias Públicas, que, de fato, contraria a conclusão delineada no v. acórdão vergastado.

De acordo com a sistemática processual vigente, após a publicação do v. acórdão paradigma pela Corte Superior, “
o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior
” (art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil).

No caso
sub examine,
o v. acórdão vergastado possui a seguinte ementa de julgamento:

"CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – DEFENSORIA PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO.
O Estado do Espírito Santo não tem a obrigação de pagar honorários advocatícios sucumbenciais à sua própria Defensoria Pública Estadual (Súmula nº. 421, do Colendo Superior Tribunal de Justiça)."

Não obstante, o referido entendimento passou a estar em dissonância com a orientação firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.002, em que restou firmada a seguinte tese:

"1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição."

Destarte, impõe-se a alteração do v. acórdão impugnado a fim de adequar a conclusão nele manifestada à orientação pacificada no suprarreferido julgamento vinculante.

No caso, restou acolhida a pretensão deduzida em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a fim de que o ente público fosse compelido a autorizar e/ou custear a realização de exame denominado cineangiocoronariografia (cateterismo cardíaco), não havendo mensuração de proveito econômico.

Por outro lado, atribuiu-se à causa o valor de R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais), o qual, por ser muito baixo, não subsiste como parâmetro para cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Assim, resta evidenciada a hipótese de fixação equitativa da verba honorária sucumbencial conforme estabelece o art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil:

"§ 8º - Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º."

À luz dos critérios delineados no § 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil, considerando os contornos da causa, o tempo de tramitação e o trabalho realizado, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais).

CONCLUSÃO

Ante o exposto, e com fundamento no art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil, exerço juízo de retratação para, à luz da tese jurídica vinculante firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal (Tema 1.002), conhecer do recurso interposto pela Defensoria Pública Estadual e lhe dar provimento para condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos da fundamentação, com destinação ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 05/03/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão do dia 12.03.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar o Relator.